Tribunal: TJBA
Processo: 8055029-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055029-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL PROFIRO SOBRINHO

Advogado(s)
:
CLEOMADSON AMORIM SILVA

AGRAVADO: CLAUDEMIR ROMEU DICKEL

Advogado(s)
:
ILJEIME BARBOSA DIAS

ACORDÃO

Ementa:

Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dano ao imóvel locado. Enriquecimento ilícito no valor integral das benfeitorias. Correção da base de cálculo do IPTU e honorários sucumbenciais em reconvenção. Decisão do STJ. Decisão a quo mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão interlocutória que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo executado, com efeitos modificativos, a fim de ajustar a execução ao dano efetivo decorrente da retirada parcial das benfeitorias, corrigir a base de cálculo do IPTU e dos honorários sucumbenciais, e determinar a avaliação específica da estrutura metálica removida. A decisão agravada baseou-se na constatação de que apenas parte das benfeitorias foi retirada, que a execução integral representaria enriquecimento sem causa, e que houve equívocos na quantificação do IPTU e dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante; e (ii) determinar se a decisão interlocutória que acolheu parcialmente os embargos de declaração com efeitos modificativos extrapolou os limites legais ao reduzir o valor da execução com base na retirada parcial das benfeitorias, na readequação do valor do IPTU e na fixação dos honorários.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça concedida ao agravante permanece válida, pois não foi apresentado nenhum elemento novo ou idôneo capaz de demonstrar alteração da condição de hipossuficiência financeira que ensejou sua concessão, conforme determina o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e seguintes do CPC.

4. A decisão agravada respeitou os limites da coisa julgada e do título executivo judicial, uma vez que a execução pelo valor integral das benfeitorias seria contrária ao reconhecimento judicial de que parte das benfeitorias permaneceu incorporada ao imóvel.

5. A execução pelo valor integral das benfeitorias, apesar da retirada parcial da estrutura metálica, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

6. A determinação de avaliação simplificada da estrutura metálica removida para apuração do prejuízo efetivo causado ao exequente está em consonância com os arts. 509 e 510 do CPC/2015.

7. A correção do valor do IPTU, com base em documentação apresentada pelo próprio executado e não impugnada pelo agravante, é medida que atende ao princípio da verdade material.

8. A fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa da reconvenção (R$42.000,00), e não no valor das benfeitorias, está em conformidade com decisão anterior do STJ e com os limites da coisa julgada.

9. Os honorários fixados em favor do executado, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação parcialmente acolhida, estão amparados no art. 85, § 2º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
agravo de instrumento nº

8055029-10.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
MANOEL PROFIRO SOBRINHO
e, como agravado,
CLAUDEMIR ROMEU DICKEL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.